Tribunal: CARF
Processo: 10976.000031/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000031/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.444 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente da empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 130/132, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 123/126, a qual julgou procedente o lançamento de Contribuições
destinadas a Terceiros, conforme auto de infração DEBCAD no 37.238.461-7, de fls. 03/34,
lavrado em 21/01/2010, relativo a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2005, com ciência
da RECORRENTE em 22/01/2010, conforme assinatura do contribuinte no próprio auto de
infração (fl. 03).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000031/2010-77
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000031/2010-77

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 94.311,81, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de mora.
De acordo com o Relatório Fiscal acostado às fls. 61/63, os fatos geradores foram
apurados mediante análise nos lançamentos contábeis, constantes do arquivo digital, fornecido
pela empresa, através do qual observou-se valores pagos a título de parcela "In Natura”.
A fiscalização efetuou o levantamento do crédito tributário, códigos "SI e SI1 —
Salário Indireto Alimentação", referindo-se às contribuições incidentes sobre a parcela "In
Natura", alimentação, fornecida habitualmente pela empresa aos segurados empregados, tendo
em vista que a autuada não apresentou a inscrição no Programa de Alimentação ao Trabalhador -
PAT, integrando desta forma a remuneração para os efeitos da legislação previdenciária.
Esclareceu que foram deduzidos os valores descontados dos segurados
empregados constantes em folhas de pagamento a título de "Alimentação" e "Vale Refeição",
tendo sido efetuado o registro contábil na conta código "311040015 — PAT", aplicando-se a
alíquota de 1,8% (INCRA 0,2%, SENAI 1,0% e SEBRAE 0,6%).
Quanto à multa aplicada, verificou-se a mais benéfica ao contribuinte, sendo
aplicada da seguinte forma:
4.1. Levantamento código "SI — Salário Indireto Alimentação" foi aplicada a multa de
24% com base na redação original do art. 35, inciso II, alínea "a" da Lei 8.212/91.
4.2. Levantamento código "SI1 — Salário Indireto Alimentação" foi aplicada a multa de
75% conforme previsto no art. 44 da Lei 9.430/96 na redação dada pela MP 449 de
03/12/2008 e convertida na Lei 11941/2009.
Consta também no relatório fiscal que além do presente débito, a fiscalização deu
origem aos seguintes lançamentos:
 Auto de Infração — AI, DEBCAD n° 37.238.454-4 (CFL 59) por ter
deixado de arrecadar, mediante desconto nas remunerações, as contribuições
dos contribuintes individuais;
 Auto de Infração — AI, DEBCAD n° 37.238.455-2 (CFL 30) por ter
deixado de constar em folhas de pagamento as informações dos
contribuintes individuais;
 Auto de Infração — AI, DEBCAD n° 37.238.456-0 (CFL 68) por ter
apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informação à Previdência Social — GFIP com informações
omissas/incorretas;
 Auto de Infração — AI, DEBCAD n° 37.238.457-9 (CFL 69) por ter
apresentado GFIP com informações incorretas no campo "número de
identificação do trabalhador - NIT";
 Auto de Infração — AI, DEBCAD n° 37.238.458-7 (CFL 78) por ter
apresentado GFIP com informações omissas/incorretas;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000031/2010-77

 Auto de Infração — AI, DEBCAD n° 37.238.459-5, contribuição patronal;
 Auto de Infração —AI, DEBCAD n° 37.238.460-9, contribuição de
segurados

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 75/79, em 18/02/2010.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Quanto à incidência sobre a alimentação fornecida, alega que a ausência da formalidade
de inscrição no PAT tem sido afastada pelo STJ. Cita jurisprudência. Acrescenta que as
despesas ocorrem em locais remotos, em canteiros de obras situados em zonas rurais. O
caráter mutante desses canteiros e a conseqüente rotatividade de pessoal tornam
inviáveis o entendimento das formalidades burocráticas previstas para a aprovação de
Programas pelo Ministério do Trabalho e a segregação, para fins de individualização,
dos inúmeros usuários da alimentação. Diz que os gastos realizados dizem respeito a
alimentação consumida em cada local. Não há que se insinuar que estaria a autuada
pagando salário, de forma indireta, mediante o fornecimento de mantimentos aos
trabalhadores e seus familiares.
Requer o cancelamento do presente Auto de Infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 123/126):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TERCEIROS. RECOLHIMENTO. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO. PARCELAS EM DESACORDO COM O PAT.
À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os
ganhos habituais sob forma de utilidades.
As parcelas in natura pagas em desacordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT integram o salário de contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000031/2010-77

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 21/06/2010,
conforme AR juntado à fl. 128. Eis que apresentou o recurso voluntário de fls. 130/132, em
15/07/2010.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Alimentação Fornecida in natura
O presente lançamento diz respeito às contribuições dos segurados empregados
incidentes sobre os valores pagos a título de parcela "In Natura" de alimentação, considerados
pela fiscalização, pelo fato de ser fornecida alimentação habitualmente pela empresa aos
segurados empregados, bem como pelo fato da autuada não ter apresentado a inscrição no
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT, integrando desta forma a remuneração para os
efeitos da legislação previdenciária.
Sem maiores delongas, entendo por aplicar, para fins de resolução da lide, na
parte relativa a rubrica “alimentação”, o posicionamento da própria Administração Tributária,
exarada no Ato Declaratório no 03, de 20/12/2011, da Procuradoria da Fazenda Nacional, o qual
se baseou no Parecer PGFN CRJ no 2.117/2011. Eis o disposto no referido Ato Declaratório:
ATO DECLARATÓRIO No 03 /2011
A PROCURADORAGERAL DA FAZENDA NACIONAL,
no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro
de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000031/2010-77

recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787SP (DJe 08/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR
(DJ24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ
29/11/2007).
Diante desse entendimento, e constando dos autos que a empresa fornece os
alimentos “in natura”, deve tal rubrica ser afastada do lançamento em comento. Em que pese o
RECORRENTE não se encontrar devidamente cadastrado no PAT, não deve incidir a
contribuição previdenciária uma vez comprovado que as verbas atenderam tal finalidade.
Cito abaixo ementa de acórdão proferido por esta Turma (Acórdão no 2201-
003.600):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais do fornecimento de
alimentação in natura do que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo
diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado a título de
alimentação in natura.
Desta forma, considerando o posicionamento mais recente da administração
tributária que determina que o pagamento de auxilio alimentação in natura não faz parte do
salário contribuição, afasto a incidência das contribuições lançadas por meio do presente
processo, por entender que o fornecimento habitual de alimentação aos segurados empregados se
enquadra como auxílio alimentação pago in natura, aplicando-se o disposto no Parecer PGFN
2.117/2011 ao presente caso.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 140
DF CARF MF
Original